Tribunal: TJMT
Processo: 1003186-46.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003186-46.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELA OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 047.693.381-12 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), RAFAELA S. DE O. LTDA - CNPJ: 40.872.876/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. execução de título extrajudicial. cédula de crédito bancário. nulidades afastadas. excesso de execução não comprovado. encargos contratuais dentro da média de mercado. mora caracterizada. relação consumerista. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta por Rafaela Oliveira Cardoso contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, mantendo a execução fundada em cédula de crédito bancário. A sentença também indeferiu a produção de prova pericial contábil e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a execução é nula por ausência de demonstrativo discriminado do débito na inicial; (ii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil; (iii) saber se houve excesso de execução por cobrança de encargos abusivos; (iv) saber se é cabível a repetição do indébito e a inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor.

iii. razões de decidir

3. A apresentação de demonstrativo do débito é ônus do devedor que alega excesso de execução (art. 917, §3o, do CPC/2015), não sendo possível exigir do credor a memória de cálculo detalhada para além do que já consta nos autos.

4. O indeferimento da prova pericial contábil não representa cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos permitem o julgamento do mérito e o embargante não apresenta cálculo divergente ou controvérsia delimitada.

5. A inexistência de comprovação de encargos abusivos ou de amortizações ignoradas afasta a alegação de excesso de execução e descaracteriza qualquer vício na cobrança. Os encargos pactuados estão dentro da média praticada pelo mercado.

6. A incidência do Código de Defesa do Consumidor é reconhecida na relação entre cooperado e cooperativa de crédito, mas a inversão do ônus da prova exige demonstração de verossimilhança das alegações, o que não foi feito.

7. A repetição do indébito exige prova de pagamento indevido, não verificada nos autos.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstrativo discriminado do débito não invalida a execução quando a memória de cálculo apresentada é suficiente à compreensão da dívida e o embargante não apresenta cálculo alternativo. 2. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada a complexidade da matéria nem apresentada controvérsia delimitada. 3. Encargos contratuais inseridos em faixa de mercado e previstos em cédula de crédito bancário regularmente pactuada não ensejam nulidade ou descaracterização da mora. 4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o cumprimento dos ônus processuais previstos no CPC, como a apresentação de cálculo nos embargos à execução.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAFAELA SANTANA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1003186-46.2025.8.11.0037), ajuizados em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, julgou improcedentes os embargos à execução, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (cf. Id. no 342533859).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, nulidade da ação por ausência de demonstrativo discriminado do débito. Sustenta que a embargada deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida cobrada, de forma que não é possível vislumbrar a evolução do débito através da planilha apresentada, sendo necessária a apresentação do contrato com informações acerca dos encargos pactuados e memória de cálculo detalhando a operação mês a mês, inclusive com as amortizações.

Alega, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil. Argumenta que, tratando-se de embargos à execução fundados no excesso de execução em razão de cobrança abusiva, e considerando que o demonstrativo de débito apresentado pela recorrida não traz a devida evolução da dívida e especificação quanto aos encargos cobrados, seria indispensável a realização de perícia contábil ante a complexa natureza do contrato. Sustenta que o julgamento antecipado da lide acarretou cerceamento do seu direito de defesa, contrariando o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

No mérito, reitera a alegação de excesso de execução, sustentando que a recorrida está cobrando valores acima do que os devidos. Defende a descaracterização da mora, argumentando que, quando o credor exige o pagamento do débito agregado com encargos excessivos, retira-se do devedor a possibilidade de arcar com a obrigação assumida, invocando orientação do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp n. 1061530/RS).

Quanto à repetição do indébito, argumenta que, havendo a reforma da sentença e a revisão do pacto celebrado, entende possível que seja efetuado novo cálculo para a apuração dos débitos e créditos e, após, se opere a compensação entre os valores encontrados, na forma dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Sustenta, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, argumentando que, apesar da apelada ser uma cooperativa de crédito, ao atuar no mercado financeiro e conceder empréstimos, equipara-se a uma instituição financeira, caracterizando relação de consumo ante a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a nulidade da execução em razão da ausência de demonstrativo de débito adequado e, subsidiariamente, seja anulada a sentença para realização de perícia contábil; no mérito, pugna pela redução da dívida ao montante adequado, com exclusão das verbas inexigíveis, descaracterização da mora e condenação da embargada à devolução em dobro do que estiver cobrando a mais, com possibilidade de compensação (cf. Id. no 342533861).

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso (cf. Id. no 342533863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Rafaela Santana de Oliveira contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente: nulidade da execução por ausência de demonstrativo discriminado do débito; e nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, alega excesso de execução, abusividade dos encargos contratuais, descaracterização da mora e pleiteia a repetição do indébito.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

“Inicialmente, quanto ao pedido de produção de prova pericial contábil, entendo que deve ser indeferido, ante a desnecessidade no caso em questão. Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 'É desnecessária a dilação probatória, quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à resolução da controvérsia'. Além do mais, vale destacar que a parte embargante não delimitou adequadamente a controvérsia, não indicou elementos concretos que justificassem a medida e sequer apresentou cálculo divergente do cobrado. (...) A teor do disposto no art. 917, §3o, do CPC: 'Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.' No presente caso, embora a parte embargante mencione excesso de execução e afirme que o valor real da dívida seria inferior ao cobrado, não apresentou qualquer planilha de cálculo, tampouco demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, descumprindo o dispositivo legal acima mencionado. Tal omissão inviabiliza o conhecimento do suposto excesso de execução, por ausência de elemento técnico mínimo que permita aferição judicial objetiva do alegado.”

Feita a introdução, passa-se à análise das preliminares.

A apelante sustenta que a execução seria nula em razão da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida cobrada pela exequente, argumentando que não seria possível vislumbrar a evolução do débito através da planilha apresentada.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, conforme bem consignado na sentença, a inicial da execução no 1000852-39.2025.8.11.0037 foi devidamente instruída com a memória de cálculo, contendo a descrição dos encargos aplicados para atualização da dívida.

Ademais, a exigência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, §3o, do CPC, recai sobre o embargante que alega excesso de execução, e não sobre o exequente. É o devedor que, ao impugnar o quantum executado, deve apresentar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculo discriminada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há a necessidade de apresentação de memória de cálculo nos embargos à execução quando existe alegação de excesso:

“Há a necessidade de apresentação de memória de cálculo nos embargos à execução quando existe alegação de excesso. Entendimento em conformidade com a jurisprudência desta Corte.” (STJ - Quarta Turma - Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira - AREsp n. 2.692.387/SP, Data de Julgamento: 17/11/2025, DJe 25/11/2025)

Ainda sobre o tema, a Corte Superior assentou que a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo com o valor que o embargante entende correto, nos moldes dos §§ 3o e 4o do art. 917 do Código de Processo Civil, somente pode ser dispensada quando a verificação do excesso de execução depender da produção de determinada prova ou da adoção de providências pelas partes ou pelo próprio Juízo:

“A apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo com o valor que o embargante entende correto, nos moldes dos §§ 3o e 4o do art. 917 do Código de Processo Civil, pode ser dispensada quando a verificação do excesso de execução depender da produção de determinada prova ou da adoção de providências pelas partes ou pelo próprio Juízo. Na hipótese, as instâncias ordinárias afirmaram que a complexidade do caso e das matérias de defesa suscitadas nos embargos não impediria a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, justificando, nesse contexto, a rejeição liminar dos embargos.” (STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - AREsp n. 2.959.787/GO, Data de Julgamento: 17/11/2025, DJe 24/11/2025)

No caso em apreço, a apelante limitou-se a alegar genericamente a abusividade dos encargos cobrados, sem, contudo, apresentar o demonstrativo discriminado do valor que entendia correto, descumprindo o ônus processual que lhe competia.

Rejeito a preliminar.

A apelante sustenta que o indeferimento da produção de prova pericial contábil teria cerceado seu direito de defesa, argumentando que, em razão da complexidade do contrato, seria indispensável a realização da perícia para apuração do excesso de execução.

A preliminar igualmente não prospera.

O juiz é o destinatário da prova e, como tal, cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso dos autos, o indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado pelo juízo de origem, que consignou que os elementos constantes dos autos eram suficientes à resolução da controvérsia, destacando, ainda, que a embargante não delimitou adequadamente a controvérsia, não indicou elementos concretos que justificassem a medida e sequer apresentou cálculo divergente do cobrado.

Com efeito, as questões suscitadas pela apelante são eminentemente de direito, podendo ser analisadas mediante simples verificação da correta aplicação da legislação ao caso concreto, cotejando-se o título executivo com os encargos nele previstos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cédula de crédito bancário, desde que acompanhada de demonstrativo da evolução da dívida, constitui título executivo líquido, certo e exigível:

“A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a cédula de crédito comercial é título executivo, desde que acompanhada de demonstrativo da evolução da dívida.” (STJ - Terceira Turma - Relatora Ministra Daniela Teixeira - AREsp n. 2.679.762/DF, Data de Julgamento: 20/10/2025, DJe 23/10/2025)

Ademais, conforme já destacado, a apelante não apresentou o demonstrativo do valor que entendia devido, o que, por si só, inviabiliza a análise do alegado excesso de execução, tornando prescindível a produção de prova pericial.

Não há, portanto, cerceamento de defesa, mas sim regular exercício do poder instrutório pelo magistrado.

Rejeito a preliminar.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação de suposto excesso de execução em razão da alegada abusividade dos encargos contratuais, à descaracterização da mora, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ao pedido de repetição do indébito.

Conforme já demonstrado na análise das preliminares, a apelante não se desincumbiu do ônus processual previsto no art. 917, §3o, do CPC, deixando de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto.

A alegação genérica de abusividade nos encargos contratuais, desacompanhada de qualquer elemento concreto que a sustente, não é suficiente para afastar a presunção de validade do contrato bancário regularmente formalizado.

Competia à apelante apontar especificamente quais cláusulas entendia abusivas, quais taxas foram pactuadas e porque se mostrariam indevidas, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o título executivo consubstanciado em cédula de crédito bancário, quando acompanhado de documentos suficientes, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, afastando a necessidade de produção de prova pericial:

“O título executivo foi considerado válido, preenchendo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, com base em documentos suficientes, afastando a necessidade de prova pericial.” (STJ - Quarta Turma - Relator Ministro Raul Araújo - AREsp n. 2.643.943/MG, Data de Julgamento: 20/10/2025, DJe 29/10/2025)

No caso dos autos, a exequente demonstrou que a dívida foi atualizada com juros remuneratórios de 2,50% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa por inadimplência de 2%, conforme pactuado na Cédula de Crédito Bancário.

Destaque-se que a taxa de juros remuneratórios praticada (2,50% a.m.) encontra-se dentro da média de mercado para operações da espécie, conforme informado pela apelada com base em dados divulgados pelo Banco Central, que indicavam média mínima de 1,04% ao mês e máxima de 4,14% ao mês à época da contratação.

Assim, não há qualquer indicativo de abusividade nos encargos cobrados, devendo a execução prosseguir em seus regulares termos.

A apelante sustenta que a cobrança de encargos excessivos no período de normalidade contratual descaracterizaria a mora, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28).

A tese não prospera.

Com efeito, o Tema 28 do STJ estabelece que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

No caso em apreço, conforme já consignado, a apelante não logrou demonstrar qualquer abusividade nos encargos cobrados, limitando-se a alegações genéricas, desacompanhadas de elementos concretos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP (Tema 972), firmou a seguinte tese em sede de recurso repetitivo:

“A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (STJ - Segunda Seção - Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - REsp n. 1.639.320/SP, Data de Julgamento: 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Portanto, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, eventual abusividade em encargos acessórios do contrato, tal circunstância não teria o condão de descaracterizar a mora da devedora.

A mora da apelante está devidamente caracterizada a partir do vencimento das parcelas não pagas, sendo que a mera propositura de embargos à execução não tem o condão de afastar seus efeitos.

A apelante sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com a cooperativa de crédito, pleiteando a inversão do ônus da prova.

Assiste razão à apelante quanto à aplicabilidade do CDC.

Com efeito, as cooperativas de crédito, ao atuarem no mercado financeiro concedendo empréstimos e realizando operações típicas de instituições financeiras, equiparam-se a estas para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a relação entre a cooperativa de crédito e o cooperado, no que tange às operações de crédito, possui natureza consumerista, dada a hipossuficiência técnica e informacional do tomador do crédito em relação à instituição.

Todavia, a incidência do CDC não conduz, por si só, ao acolhimento das pretensões recursais.

Isso porque a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, dependendo da análise dos requisitos legais pelo magistrado, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessária a demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, cabendo ao magistrado a análise desses requisitos.” (STJ - Quarta Turma - Relator Ministro Raul Araújo - AREsp n. 2.643.943/MG, Data de Julgamento: 20/10/2025, DJe 29/10/2025)

No caso concreto, a apelante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, limitando-se a impugnações genéricas dos encargos contratuais, sem apresentar qualquer elemento concreto que justificasse a inversão do ônus probatório.

Ademais, conforme já exaustivamente demonstrado, competia à apelante, nos termos do art. 917, §3o, do CPC, apresentar o demonstrativo discriminado do valor que entendia correto, ônus processual específico do qual não se desincumbiu, sendo que tal exigência legal independe da incidência do CDC.

O pedido de repetição do indébito resta prejudicado, uma vez que não foi reconhecida qualquer cobrança indevida por parte da exequente.

A repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, pressupõe a demonstração de pagamento a maior ou de cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026